Tribunal: TJMT
Processo: 1034640-71.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034640-71.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos, Registro de Empresa, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE CONCEICAO VIEIRA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 559.479.481-68 (AGRAVADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), Tabeliã do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT (AGRAVANTE), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), Tabeliã do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), TABELIÃ DO 7ª SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA IMPOSTA POR OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS – IMPETRAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SUCEDÂNEA DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que nos autos do recurso de agravo interno apresentado pela Recorrida, exerceu o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do CPC e, reviu a decisão proferida, para afastar a preliminar de inadequação da via eleita, arguida em apelação pelo Estado de Mato Grosso.

Alega que, a decisão merece reforma, porquanto a impetrante/agravada ataca exigência do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis acerca do pagamento ou isenção do tributo incidente no negócio jurídico pendente de registro/averbação, do qual cabe suscitação de dúvida e não mandado de segurança.

No mérito, alega a legalidade da cobrança, visto que a autoridade coatora apenas observou os dispositivos acima reproduzidos, sob pena, aliás, de incidir em eventual infração disciplinar e/ou penalidade prevista em lei.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 181848416).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que nos autos do recurso de agravo interno apresentado pela Recorrida, exerceu o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do CPC e, reviu a decisão proferida, para afastar a preliminar de inadequação da via eleita, arguida em apelação pelo Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando afastar a exigência da apresentação do comprovante de pagamento do ITBI para registro de renúncia de usufruto.

Alegou que é usufrutuária do imóvel objeto da matrícula nº 18.842, Apartamento nº 201 do Edifício Giardino Di Roma, situado na rua Estevão de Mendonça, nº 199, bairro Goiabeiras.

A nu-propriedade pertence às Sras. Luísa Vieira de Souza Pires de Miranda e Isabel Vieira de Souza Pires de Miranda, ambas filhas da usufrutuária.

Ocorre que, não possui mais interesse no exercício do usufruto sobre o mencionado imóvel, do qual já abriu mão por meio de escritura pública de renúncia de usufruto registrada no 4º Ofício de Notas do Distrito Federal, protocolo 01148872, livro 2703, folha 088, em anexo. 4. Entretanto, a autoridade coautora se nega a prosseguir com o registro da renúncia na matrícula do imóvel, apontando algumas pendências, dentre elas a supostamente necessária apresentação da guia do ITBI recolhido, conforme consta no item 1.6 da nota devolutiva nº 15593, redigida pelo 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, nos autos administrativos do Protocolo de Recepção nº 62116, em anexo.

A liminar foi deferida e, ao final, a segurança foi concedida, por entender o Magistrado que (...)
a transmissão do usufruto se concretizou por doação (natureza gratuita), portanto, numa análise sumária, não há incidência do ITBI em “transmissão/renúncia” de usufruto por ausência de amparo legal, sem olvidar que a “transmissão” não envolve direito de propriedade, mas apenas o uso, gozo e fruição.

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, interpondo recurso de apelação, oportunidade em que, esta Relatora acolheu
a preliminar aventada para o fim de julgar extinto o
mandamus,
sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

Inconformado, a Recorrida apresentou agravo interno, que foi provido monocraticamente com a reforma da decisão acima, por entender que (...) melhor
estudando a matéria, tenho que o presente caso merece retratação, considerando que já proferi voto em caso semelhante, no sentido do cabimento do mandado de segurança contra ato de cartorário.

Contra a referida decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

Ocorre que, razão não lhe assiste, uma vez que, conforme pontuado na decisão agravada, este Sodalício entende pelo cabimento do mandado de segurança.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA IMPOSTA POR OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS – IMPETRAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SUCEDÂNEA DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL DESMEMBRADO DE UMA ÁREA MAIOR JÁ GEORREFERENCIADA E CERTIFICADA PELO INCRA – EXIGÊNCIA DO OFICIAL REGISTRADOR DE APRESENTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA DESMEMBRADA – EXIGÊNCIA LEGAL DE APRESENTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório de Registro de Imóveis, prevista pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza administrativa e não judicial, e não se trata de recurso, nem atrai a aplicação do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09 ou da Súmula 267 do STF, que dispõem não caber impetração do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recorribilidade com efeito suspensivo.

2. Necessário adotar a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade da Súmula 267 do STF ('Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição'), pois todos os seus precedentes de inspiração referem-se à inviabilidade do writ contra ato jurisdicional típico e passível de modificação mediante recurso ordinário, o que não se amolda à espécie
. (RMS 31.362/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/9/2010).

3. O georreferenciamento, instituído pela Lei n. 10.267/01 e regulamentado pelo Decreto n. 4.449/02, foi criado com o objetivo de formar um sistema público de registro de terras em todo o território nacional e tornou-se obrigatório para os casos de desmembramento, parcelamento, remembramento ou transferência de imóvel rural, inclusive de área destacada de área maior já referenciada e certificada pelo INCRA.

(N.U 0000410-79.2012.8.11.0091, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/8/2017, Publicado no DJE 4/9/2017). [Destaquei]

Além disso, nos termos do entendimento do STJ, o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA IMPOSTA POR OFICIALA DE REGISTROS. IMPETRAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SUCEDÂNEA DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA.

(...). 3. O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes: AgRg no Ag 985.782/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; REsp 612.540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 5/3/2008.

4. Ademais, a decisão do Juízo de Primeiro Grau - de cunho administrativo, repita-se - não desafia recurso, nem atrai a aplicação do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09 ou da Súmula 267 do STF, que dispõem não caber impetração do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recorribilidade com efeito suspensivo.

5. "Necessário adotar a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade da Súmula 267 do STF ('Não cabe mandado de segurança contra ato judicial assível de recurso ou correição'), pois todos os seus precedentes de inspiração referem-se à inviabilidade do writ contra ato jurisdicional típico e passível de modificação mediante recurso ordinário, o que não se amolda à espécie" (RMS 31.362/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/9/2010).

6.
Logo, o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas.

7. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a preliminar de inadequação da via eleita e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de que prossiga no julgamento do feito.

(STJ, REsp 1348228/MG, RECURSO ESPECIAL 2012/0115796-7, Relator Min. OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 12-2-2015, DJe 12-5-2015). [Destaquei]

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por fim, a matéria de mérito, referente a legalidade ou não da cobrança, não foi analisada na decisão agravada, razão pela qual deixo de enfrenta-la, pois, o recurso irá voltar a esta relatoria, para análise do mérito do recurso de apelação.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023